Tribunal: TJMT
Processo: 1009861-78.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009861-78.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso
Paciente: Elinielson José Pereira da Silva
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de Elinielson José Pereira da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso cautelarmente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2°, IV e V; artigo 121, § 2°, I e IV; e artigo 121, § 2°, I e IV, c/c o artigo, 14 inciso II, todos do Código Penal.
Aduz que em razão da não localização do beneficiário para realizar a citação, foi determinada a prisão preventiva e 2.7.2012, a qual foi cumprida em 12.12.2020, e a segregação cautelar foi mantida em 6.2.2021 pelo Juízo a quo.
Contudo, sustenta que tanto o decreto constritivo, quanto a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente não foram precedidas de requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial.
Assim, argumenta que a prisão do beneficiário é ilegal uma vez que decretada de ofício, violando o disposto no artigo 311 do Código de Processo Penal, com a nova redação trazida pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime).
Alega que foi concedida a ordem no HC 1003484-91.2021.8.11.0000, julgado em 7.4.2021, ao corréu Elias, por reconhecer a ilegalidade da prisão preventiva decretada de ofício.
Ademais, aduz que não estão presentes os requisitos da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do CPP. Consigna que a citação por edital, sem que o acusado compareça ou constitua advogado, suspendendo-se o processo e o curso do prazo prescricional, não é motivo bastante para decretar a prisão, uma vez que a sua não localização não gera presunção de fuga.
Diante disso, requer, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, para “suspender, até ulterior deliberação, os efeitos ou a própria decisão judicial que decretou a prisão preventiva do paciente”, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício e fixando, caso necessário, medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito, postula pela revogação da custódia cautelar do paciente (Id. 89834976).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Partindo dessa premissa, do exame superficial, próprio desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido em caráter de urgência, formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Apesar dos argumentos trazidos na impetração, não verifiquei, de plano, manifesta ilegalidade no ato impugnado a ensejar o deferimento da medida de urgência.
De fato, a Lei n. 13.964/2019, que entrou em vigor na data de 23 de janeiro de 2020, alterou a redação do artigo 311 do CPP, passando a prestigiar o sistema acusatório, proibindo o juiz de agir de ofício, de modo que a decretação da prisão depende de provocação.
Contudo, há que observar as particularidades do caso concreto, pois, in casu, a prisão preventiva do paciente foi decretada antes de vigorar a vedação trazida pelo “pacote anticrime”, logo, a lei que era vigente ao tempo do decreto constritivo possibilitava ao juiz a atuação de ofício.
Diferentemente da situação do citado corréu, pois este teve sua custódia preventiva decretada, de ofício, após a vigência da Lei n. 13.964/2019, razão pela qual teve a ordem concedida por esta egrégia Câmara.
Outrossim, conquanto a impetrante alegue a ausência do requisito do periculum libertatis, ao que aparenta, o decreto segregatício foi amparado na necessidade de resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, pois havia receio concreto de fuga (Id. 89834977, pp. 36-38); além da medida ser mantida posteriormente pelo Juízo de origem.
Portanto, não vejo, ao menos por ora, qualquer situação de constrangimento ilegal a ser sanada in limine, de modo que julgo prudente aguardar as informações da autoridade apontada como coatora, e a colheita do parecer ministerial, para que o caso seja submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Sendo assim, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de junho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator